Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM PROCESSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, revogou a tutela de urgência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC. A parte autora, ora apelante, foi condenada a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados conforme o artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I a III, do CPC, nos percentuais mínimos previstos.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual foi adequada e (ii) se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O débito objeto da presente ação anulatória decorre do suposto cumprimento pelo Distrito Federal do título executivo constituído no processo judicial n. 0704355-59.2018.8.07.0018. Na referida demanda, foram julgados procedentes o pedido de retificação de Livros Fiscais Eletrônicos, com inclusão das notas fiscais de entrada, e o pedido de compensação dos créditos acumulados.
5. A pretensão deduzida no presente processo pressupõe o exame do cumprimento das obrigações estabelecidas no acórdão proferido nos autos n. 0704355-59.2018.8.07.0018, o que deve ser realizado na via adequada (art. 516 do CPC). A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (inadequação da via eleita), deve ser mantida, com base no art. 485, VI, do CPC.
6. Diante das peculiaridades do caso, sobretudo a baixa complexidade da causa, o tempo relativamente curto para prolação da sentença e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no critério da apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). Sentença reformada quanto ao ponto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.